Tribunal: TJSP
Processo: 0094704-35.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: da decisão de 1a instância, ou, entre esta e o julgamento do recurso, de lapso de tempo inferior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Inocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ou entre esta e a do presente julgamento, ainda não ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, não cabe a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, na data da sentença, maior de 70 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, uma vez que ainda não adveio a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime contra a ordem tributária – Materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Constitui crime contra a ordem tributária fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, responderá, assim, na medida de sua culpabilidade.

Cálculo da Pena – Dosimetria que considera a causa de aumento referente a continuidade delitiva na terceira fase do cálculo – Reprimenda fixada sem observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em separado para cada crime cometido pelo agente, em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas referentes àquele crime. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição referentes àquela conduta típica que estiver sendo analisada.
Observe-se que novo cálculo concernente a eventual concurso de crimes – material, formal ou continuado – deverá ser efetuado apenas após ser totalizada a pena referente a cada crime, devendo-se, nas duas últimas hipóteses, tomar-se por base a mais grave e sobre ela fazer então incidir o aumento referente ao concurso de crimes. Não agindo assim, o Juiz fere o sistema trifásico de fixação da reprimenda.

Cálculo da Pena – Continuidade delitiva – Pena de multa – Não aplicação da regra do art. 72 do CP cuja incidência se restringe a concursos de crimes
Ainda que com ele se assemelhe, o crime continuado é uma ficção jurídica que corresponde a uma figura diversa daquela do concurso de crimes. Não cabe, assim, aplicar-se a regra prevista no art. 72 do CP, cuja incidência se restringe às hipóteses de concurso de crimes que, na lei brasileira, pode ser apenas material, formal próprio e impróprio. Cabe, assim, aplicar-se a multa referente a tão somente ao mais grave, a um dos deles, se idênticos, aumentada de 1/6 a 2/3, consoante previsão do art. 71 do CP.
(TJSP; Apelação Criminal 0094704-35.2012.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Crime contra a ordem tributária de supressão ou redução de tributo – Momento consumativo –– Entendimento
Nos crimes contra a ordem tributária, lavrados os respectivos autos de infração e efetivada, ou não, a sua impugnação, é certo que, na data do oferecimento e recebimento da denúncia, imperiosa a verificação, como requisito de admissibilidade, da existência de informações precisas, nos

Ementa:
Crime contra a ordem tributária de supressão ou redução de tributo – Momento consumativo –– Entendimento
Nos crimes contra a ordem tributária, lavrados os respectivos autos de infração e efetivada, ou não, a sua impugnação, é certo que, na data do oferecimento e recebimento da denúncia, imperiosa a verificação, como requisito de admissibilidade, da existência de informações precisas, nos autos, de decisão final emanada do Tribunal de Impostos e Taxas, ou, então, da ausência de inconformismo do autuado, a fim de que o lançamento definitivo do tributo permita a tipificação penal adequada.

Extinção da punibilidade – Criminoso maior de 70 anos na data da sentença – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ou, entre esta e o julgamento do recurso, de lapso de tempo inferior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Inocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ou entre esta e a do presente julgamento, ainda não ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, não cabe a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, na data da sentença, maior de 70 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, uma vez que ainda não adveio a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime contra a ordem tributária – Materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Constitui crime contra a ordem tributária fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, responderá, assim, na medida de sua culpabilidade.

Cálculo da Pena – Dosimetria que considera a causa de aumento referente a continuidade delitiva na terceira fase do cálculo – Reprimenda fixada sem observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em separado para cada crime cometido pelo agente, em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas referentes àquele crime. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição referentes àquela conduta típica que estiver sendo analisada.
Observe-se que novo cálculo concernente a eventual concurso de crimes – material, formal ou continuado – deverá ser efetuado apenas após ser totalizada a pena referente a cada crime, devendo-se, nas duas últimas hipóteses, tomar-se por base a mais grave e sobre ela fazer então incidir o aumento referente ao concurso de crimes. Não agindo assim, o Juiz fere o sistema trifásico de fixação da reprimenda.

Cálculo da Pena – Continuidade delitiva – Pena de multa – Não aplicação da regra do art. 72 do CP cuja incidência se restringe a concursos de crimes
Ainda que com ele se assemelhe, o crime continuado é uma ficção jurídica que corresponde a uma figura diversa daquela do concurso de crimes. Não cabe, assim, aplicar-se a regra prevista no art. 72 do CP, cuja incidência se restringe às hipóteses de concurso de crimes que, na lei brasileira, pode ser apenas material, formal próprio e impróprio. Cabe, assim, aplicar-se a multa referente a tão somente ao mais grave, a um dos deles, se idênticos, aumentada de 1/6 a 2/3, consoante previsão do art. 71 do CP.